Tribunal: TJMT
Processo: 0000546-06.2019.8.11.0035
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000546-06.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VALTAIR LUIZ PINTO DA COSTA - CPF: 992.639.631-34 (APELANTE), DELZUITA SOARES LISBOA - CPF: 017.666.411-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL, NAS DISPOSIÇÕES DA LEI No. 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA SEGURO – RELEVÂNCIA EM CRIMES DESSA NATUREZA – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DO DANO PSÍQUICO – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, restou comprovada a existência de lesão corporal sofrida pela ofendida em decorrência das agressões praticadas pelo réu, diante da presença de provas técnicas (laudo pericial), impondo, portanto, a manutenção das condenações.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outros meios de provas.

Havendo pedido expresso na denúncia e sendo evidente a afronta à dignidade da mulher, é de rigor a devida reparação mínima dos
danos

morais
, sem prejuízo da eventual liquidação no juízo cível para apuração do
dano
efetivamente sofrido, sendo dispensável prova do dano sofrido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valtair Luiz Pinto da Costa
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal, nas disposições da Lei n. 11.340/2006, a pena de 03 (três) meses de detenção, a serem cumpridos em regime inicialmente aberto, e a condenação a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). (Sentença – Id. 30421473).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido para ver-se absolvido, com arrimo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como o afastamento da condenação por anos morais, visto que não restou demonstrado o dano sofrido pela vítima. (Id. 30421484 e 30421485)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 30421489 e 30421490)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Silvana Correa Vianna
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 34762980)

Dessa forma, desnecessário tecer maiores argumentações acerca do recurso, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57, de 05.07.2017-CNMP1, adoto “per relationem” as bem-lançadas contrarrazões do douto representante do Ministério Público da instância singular, e manifesto-me pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
Valtair Luiz Pinto da Costa,
contra a decisão que o condenou como incurso nas sanções do
art. 129, § 9o, do Código Penal, nas disposições da Lei n. 11.340/2006,

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 30402479 e 30420465)

No dia 11 de maio de 2019, por Volta das 19h14min, no interior da residência localizada na Rua 10, s/n, Bairro Vila Morena, nas proximidades da antiga construção de manilha, em Alto Garças/MT, o denunciando Valtair Luiz Pinto da Costa, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, de modo a configurar Violência doméstica, ofendeu a integridade física da vítima Delzuita Soares Lisboa.

A vítima conviveu maritalmente com o denunciando por aproximadamente 17 (dezessete) anos, sendo que tiveram 07 (sete) filhos desta união.

Nas circunstancias acima mencionadas, a vítima estava em sua residência no momento em que o denunciando chegou embriagado e iniciou discussão. Nesta ocasião, Valtair agrediu Delzuita com socos no rosto, provocando as lesões descritas em laudo médico e mapa topográfico de fls. 15-18.

Em Virtude das agressões, a vítima procurou a Delegacia de Polícia para noticiar os fatos e, posteriormente, os policiais realizaram diligência na residência e efetuaram a prisão em flagrante do denunciando.

Face ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Valtair Luiz Pinto da Costa como incurso na sanção do artigo 129, § 9° do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06 requerendo, ainda, o recebimento e autuação do presente, com a citação do indivíduo para oportunizar reação processual, seguindo-se os ditames da legislação pátria até superveniente condenação.

Requer, outrossim, a fixação de indenização mínima a vítima por dano moral e material, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

A materialidade dos fatos descritos na denúncia está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 30420468), boletim de ocorrência (Id. 30420477), mapa topográfico (Id. 30420476), laudo pericial de exame de corpo de delito (Id. 30420475) e pelos demais depoimentos colhidos nos autos.

No que tange ao pleito absolutório do crime de lesão corporal, sob o argumento de que, não existem provas suficientes para condenação, analisando as provas contidas nos autos tenho que, não assiste razão ao apelante.

A vítima, em juízo relatou em resume que foi empurrada pelo apelante, onde veio a cair ao chão, batendo a cabeça e perdendo os sentidos, ao acordar visualizou seu rosto todo machucado e sangrando, aduziu ainda que lembra de ter citado um nome de ou outro rapaz, e que desejava a separação, e por não aceitar a situação, seu marido começou a agredi-la. (Id. 30421492 – Relatório Mídia)

Destaca-se também o relato da testemunha Eugrena Florença de Barros: (Id. 30421492 – Relatório Mídia)

“(...) No dia dos fatos a Delzuita apresentava sinais de embriaguez, tipo quando alguém acorda e está desorientado, com lesões no rosto. De um lado com arranhões como se tivesse esfregado na parede e do outro um roxo e bem inchado (...). Ela não estava falando coisa muito nítida, a medida que lá acordando ela pedida ajuda, relatando que Valtair teria lhe agredido porque não queria dormir e a trancou em casa. Quando acordou percebeu que estava trancada, então pulou a janela e foi pedir ajuda, (...). Perguntada se Delzuita expressou o desejo de separação e se temia por sua vida, afirmou que: (...) Sim, ela dizia que sim. (...). Na verdade sabíamos que eles tinham problemas, mas quando perguntava sobre as agressões ela falava que não. Passei a ter certeza porque numa das visitas ela estava embriagada e dizia que ninguém gostava de apanhar e ser tratada como bicho (...). Nesse dia ela pediu ajuda porque estava sendo agredida (...)”.

Validando os depoimentos acima, temos as declarações do investigador de polícia Ulisses Ledesma: (Id. 30421492 – Relatório Mídia)

“(...) A Delzuita chegou na Delegacia muito exaltada, parecia estar embriagada e alegando que havia sido vítima de lesão corporal pelo companheiro, que teve que fugir da casa porque ele trancou e pulou a janela (...). Ela tinha lesões indicando agressão (...). Já houve relatos, inclusive, pelas conselheiras tutelares que de ela sofria agressões (...).”

O apelante por sua vez, em juízo, negou a autoria dos fatos, e sintetizando seu relato, expôs que os ferimentos foram causados devido a vítima estar muito embriagada, e assim se desequilibrou algumas vezes e caiu ao chá batendo seu rosto, alegou também que a vítima queria sair da residência do casal, razão pela qual trancou a porta. (Id. 30421492 – Relatório Mídia)

A tese absolutória aduzida pela defesa técnica não se mantém, uma vez que não se coaduna com as provas coligidas aos autos. Estando comprovada a materialidade e se a autoria, e embora o recorrente negue a autoria dos fatos, a lesão corporal encontra-se consubstanciada nas firmes declarações da vítima, bem como pelo laudo pericial juntados aos autos, sendo tais provas, suficientes para embasar o decreto condenatório, uma vez que o exame de corpo de delito constata ofensa a integridade corporal da vítima. (Id. 30420475)

No tocante a palavra da vítima, sabe-se que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato feito pela vítima é seguro, coerente e está em consonância com o laudo de exame pericial devidamente assinado por médico legista, deve, sem dúvida, prevalecer.

Neste sentido, a jurisprudência desta E. Corte,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos. (N.U 0006544-47.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019)

Ademais, não se verifica, no presente caso, por parte da vítima, qualquer intensão de prejudicar o ofendido.

Vale registrar que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminar dictado em La real Universidad de Pisa, v. 2, p. 291).

Importa salientar, ainda, que o caso
sub judice
, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1o, deixam expressos que ela se destina a “
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar
”.

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenira violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT,2007, p.7).

Observa-se que o apelante não se utilizou dos meios moderados para inibir a suposta agressão da vítima, empurrou esta, causando-lhe inconsciência, e ainda a trancou na residência, tendo a mesma que pular a janela para pedir ajuda a vizinha, assim não se configura aqui a legitima defesa.

Assim, quando a palavra da vítima é corroborada por laudo pericial e elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mantem-se a condenação pelo crime de lesão corporal.

AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Pugna também a defesa do apelante o afastamento da indenização por danos morais, visto que não restou evidenciado o dano sofrido pela vítima.

A redação ao inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, determinada pela Lei 11.719/2008, passou a tratar de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, possibilitando ao magistrado arbitrar seu valor quando da prolação da sentença penal condenatória, sem prejuízo da ação civil contra o acusado e contra o eventual responsável civil pelos danos materiais existentes.

Nos casos que envolvem violência contra a mulher, é dispensável a prova do dano sofrido, pois uma vez demonstrado a agressão no âmbito de violência doméstica, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e não teria como ser demonstrado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - INDENIZAÇÃO MÍNIMO POR DANO MORAL - DEVIDA - ART. 397, IV, DO CPP - PEDIDO EXPRESSO - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DO DANO PSÍQUICO - RECURSO PROVIDO. De acordo com entendimento firmado pelo STJ, em julgamento de recursos repetitivos, é possível a fixação a título de dano moral à vítima nos casos de violência doméstica, independentemente da produção probatória acerca do dano psíquico, desde que haja requerimento expresso na exordial, o qual, por sua vez, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos. (TJMS. Apelação Criminal n. 0000676-06.2019.8.12.0055, Sonora, 1a Câmara Criminal, Relator (a): Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, j: 13/05/2020, p: 15/05/2020)

Consigna-se que deve ser levado em consideração a extensão do dano, a possibilidade de quem deve repará-lo e as condições do ofendido, devendo se atentar que a reparação não deve gerar o enriquecimento ilícito, estabelecendo, ainda, sanção apta a coibir atos da mesma espécie.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

”Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTICRUZ, TERCEIRA SECAO, julgadoem28/02/2018, D]e 08/O3/2018)

In casu
, foi feito pedido expresso do órgão acusador quanto à fixação de tal montante na denúncia, sendo certo que tal pedido não foi contestado pela defesa em momento algum durante a instrução criminal.

No entanto, deve-se destacar que o dispositivo em comento não trata da recomposição total dos eventuais prejuízos causados pelo evento criminoso, o que naturalmente será discutida na esfera cível, tal dispositivo busca tão somente dar célere efetividade ao art.
91
, inciso
I
, do
Código Penal
, restando autorizada a formação de título executivo liquidável.

Neste sentido, já se posicionou a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado– Artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Prova oral atestando a subtração da res – Palavra dos policiais militares – Validade – Precedentes – Confissão– Ademais, foram encontrados na posse da res – Insubsistente a alegação de insuficiência probatória - Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma adequada – Redução do valor arbitrado a título de indenização – Necessidade – O artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal determina a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, não se tratando de recomposição total dos eventuais prejuízos causados pelo evento criminoso, pelo que deve ser reduzido o valor imposto na r. sentença- APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APL: 00003823820178260635 SP 0000382-38.2017.8.26.0635, Relator: Silmar Fernandes, Data de Julgamento: 06/09/2018, 9a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/09/2018)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR REDUZIDO. DADO PARCIAL PROVIMENTO. 1. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu ameaçou a vítima tornando-se, assim, inviável o pleito absolutório. 2. Impõe-se a readequação do aumento em razão da análise negativa das circunstâncias judiciais quando se encontra exacerbado, devendo o quantum ser minorado de modo a atender aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. A estipulação do valor a ser pago a título de danos morais deve ater-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do prejuízo, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, motivo pelo qual redimensionou o dano moral para valor mais adequado, eis que são pessoas pobres. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 20160510063858 DF 0006290-88.2016.8.07.0005, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/01/2019, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/02/2019 . Pág.: 99/141)

Assim, considerando as peculiaridades do caso em apreço e atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborado com a prova constante nos autos, há de ser mantido o
quantum
indenizatório.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Valtair Luiz Pinto da Costa
, mantendo a r. sentença em sua totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020